Tribunal: TJMT
Processo: 0044235-29.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044235-29.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LIZAURA PEREIRA VILELA - CPF: 514.046.561-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
DECURSO DE 01 ANO, E APÓS INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO SOB A ÉGIDE DO NCPC – CONTRADITÓRIO OBSERVADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão. Desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento. (...) (Agravo de Instrumento, No 70085231876, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 29-09-2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos
autos da Ação de Execução no 0044235-29.2012.8.11.0041
, proposta em desfavor de
LIZAURA PEREIRA VILELA
, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O Apelante aduz, em síntese, que a execução é concernente à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Pessoal, no valor atualizado de R$ 13.352,71 e que a citação da devedora foi realizada tempestivamente.

Sustenta que após inúmeras diligências realizadas, todas as tentativas para localizar bens passíveis de constrição para satisfazer o crédito executado retornaram negativas, razão pela qual o feito foi remetido ao arquivo em outubro de 2016.

Consigna que no ano de 2021, sem qualquer intimação, o Apelante postulou o desarquivamento do feito e implantação do SISBAJUD, a fim de verificar se houve movimentação financeira da devedora em sua conta bancária após o decurso do lapso temporal, mas o feito foi migrado para Sistema PJE, certificada a prescrição e extinto o feito em decorrência de prescrição intercorrente.

Argumenta que “o prazo prescricional somente poderia começar a fluir, quando o juízo determinasse ao banco, de maneira expressa, que tomasse as medidas necessárias ao andamento da execução, até porque, somente após a implementação de tal intimação seria fixado o dies a quo da volta do prazo prescricional”. Assevera que para o reconhecimento de prescrição intercorrente é imprescindível a intimação pessoal do credor e não realizada nos autos.

Defende que a prescrição, como foi certificada pela secretaria, só poderia ter sido pronunciada no momento do ajuizamento da demanda. Aduz que a ação foi proposta dentro do prazo legal.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem e o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento que não houve intimação pessoal prévia do credor para dar prosseguimento ao feito e que a prescrição, na forma em que certificada, só poderia ser pronunciada no momento do ajuizamento.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes à cédula de crédito bancário.

O feito foi extinto pela MMa. Juíza
a quo,
nos termos do art. 487, II, NCPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, pelo seu reconhecimento”.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o ajuizamento da demanda.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais.” (ID. 92928036 - Pág. 4/5).

Denota-se dos autos que, ante ao insucesso na localização de bens e valores da Apelada/Executada, a Apelante pugnou pela suspensão do feito, nos termos do art. 791, III, CPC/73, até a manifestação da parte interessada (ID. 92928033 - Pág. 131) e deferido pelo Juízo em 06/10/2016 (ID. 92928033 - Pág. 134).

O Banco Apelante, em 25/03/2021 requestou o desarquivamento do feito, em seguida, a MMa. Juíza
a quo
determinou o desarquivamento do feito, a digitalização dos autos, a certificação de ocorrência de prescrição e, em caso positivo, a intimação do autor, para se manifestar nos autos. Intimado o Apelante/Autor foi certificado o decurso do prazo (ID. 92928035 - Pág. 1) e sentenciado o feito, reconhecendo prescrição intercorrente.

Pois bem, incialmente é necessário esclarecer que o referido processo teve sua tramitação iniciada sob a égide do CPC/73, mas, o deferimento da suspensão do feito, em que pese tenha sido realizado com base no art. 791, III, do CPC/73, se deu já na vigência do CPC/2015 (16/03/2016), sendo formulado em 04/10/2016.

Acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6.
Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que
o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.
7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido.” (REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016,DJe 14/12/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO. UM ANO. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Segunda Seção, no julgamento do REsp no 1.604.412/SC de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, sob o rito do incidente de assunção de competência, fixou as seguintes teses: 1.1 Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do CC/02. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/1980). 1.3.
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

3. Independentemente da ausência de determinação de suspensão ou da fixação de prazo, o prazo prescricional deve ser contado a partir do decurso de um ano da decisão de arquivamento.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1595710/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Na espécie a prescrição reconhecida é a intercorrente. O pedido de suspensão foi formulado pelo Apelante e deferido em 06/10/2016. O
decisum
recorrido consignou que somente em 25/03/2021, Apelante se manifestou nos autos, quando já transcorrido o prazo prescricional, permanecendo ainda, inerte, quando da intimação para se manifestar acerca da certidão que consignou a prescrição.

Em relação à insurgência quanto à intimação pessoal, tem-se que desnecessária; entretanto, imperativa a observância do contraditório, que deve anteceder à decisão acerca da prescrição.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial de seu cômputo o
encerramento do prazo de suspensão deferido pelo Juízo, ou, não fixado esse, o transcurso de um ano da suspensão
.
Desnecessário, para o seu reconhecimento, a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo. É exigível que seja possibilitado à parte exequente, em atendimento aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como aos princípios processuais da cooperação e da boa-fé, antes da extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, de ofício ou a requerimento da parte executada, prévia manifestação para que, se for o caso, oponha fato impeditivo ao seu reconhecimento.
No caso dos autos, não há falar em prescrição intercorrente, pois não caracterizada a inércia do credor, advindo a longa demora no trâmite de questões relacionadas às dificuldades de localização de bens passíveis de constrição, bem como à morosidade do próprio Poder Judiciário. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNANIME. (Agravo de Instrumento, No 70085231876, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 29-09-2021)
(g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRECRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA PROSSEGUIMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. Nos termos do IRDR no 70076146703, julgado pela 4a. Turma deste Tribunal, mostra-se desnecessária a prévia intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito executivo, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Caso dos autos em que verificada a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material (três anos, fulcro no art. 70 da LUG), contado do transcurso de um ano da data da suspensão, mostrando-se correta a sentença que extinguiu o feito ante a ocorrência da prescrição intercorrente. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70082194754, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 28-09-2021)

PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA 284/STF. INFRINGÊNCIA AO ART. 473 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A parte recorrente não demonstrou em que consiste a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, tendo se limitado a alegar de forma genérica a existência de supostas omissões no aresto recorrido, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter se manifestado, inviabilizando a compreensão da controvérsia quanto ao ponto. Inafastável, portanto, a aplicação do óbice previsto na Súmula 284/STF.

2. Igualmente, quanto à violação do art. 473 do CPC/1973, o Tribunal de origem não se posicionou sobre os temas nele constantes. Incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ.

3. Ainda que afastados os óbices acima expostos, esta Corte possui orientação que não ampara a pretensão recursal, no sentido de que
ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, sendo desnecessária a sua intimação pessoal prévia para dar andamento ao feito, bastando que seja respeitado o princípio do contraditório (EDcl no REsp. 1.816.373/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 12.5.2020).

4. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 846.006/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021